Tribunal: TJDFT
Processo: 0740099-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0740099-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVEIRA MONTEIRO AGRAVADO: PAULO RICARDO RANGEL DA SILVEIRA MONTEIRO, BERNARDO OHANIAN MONTEIRO, ANA PAULA OHANIAN MONTEIRO, GUILHERME OHANIAN MONTEIRO, ANA CRISTINA DE FREITAS MONTEIRO, NATHALIA MUSA RANGEL MONTEIRO RÉU ESPÓLIO DE: RICARDO DA SILVEIRA MONTEIRO, FREDERICO JOSE DA SILVEIRA MONTEIRO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por CARLOS EDUARDO DA SILVA MONTEIRO contra as r. decisões proferidas pelo d. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, que nos autos da ação de inventário de no 0051153-43.2009.8.07.0016, proposta pelo agravante, em razão do falecimento de Francisco Monteiro de Almeida Filho, em face de PAULO RICARDO RANGEL DA SILVEIRA MONTEIRO E OUTROS, todos partes no feito originário, acolheu parcialmente os embargos de declaração em ID 240236664, opostos pelos ora agravados, com efeitos infringentes, em desfavor do agravante da seguinte forma: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Decisão de ID 224180386 indeferiu o pedido de remoção da inventariança. Requerido o juízo de retratação, a decisão ID 224180386 foi mantida por seus próprios fundamentos, nos termos da decisão de ID 234507653. Na oportunidade, determinou-se ainda a espera do desfecho do agravo de instrumento e ordenou-se a intimação das partes. Ao Num. 236511424, o espólio de Ricardo da Silveira Monteiro apresentou embargos de declaração. Argumenta que o pronunciamento atacado manteve a negativa de afastar o inventariante (ID 224180386), limitou-se a dizer que eventual prestação de contas deve ser ajuizada em ação autônoma e determinou apenas a espera do julgamento do agravo de instrumento ID 228800945. Aduz, todavia, haver contradição porque não requereu prestação de contas, mas sim a imediata intimação do arrendatário Valdemar Valentin Cenci para depositar em juízo o produto do contrato agrícola da fazenda Rancho São Judas Tadeu—4.800 sacas de soja, equivalentes a cerca de R$ 542.400,00—valores que, desde 2024, não vêm sendo repassados pelo inventariante aos demais herdeiros. Invocando os arts. 1.791 e 1.314 do Código Civil e precedentes do TJDFT sobre depósito judicial de frutos do espólio, denuncia risco de enriquecimento ilícito do inventariante, que possui dívidas expressivas. Pugnou, ao final, pela: (a) a intimação urgente do arrendatário para pagar diretamente em conta judicial vinculada ao inventário e (b) caso o valor já tenha sido entregue ao inventariante, que este o deposite nos autos, juntando fotos e vídeo de janeiro de 2025 que comprovam o plantio, a fim de assegurar a correta divisão dos frutos entre todos os herdeiros (ID 236511424). Instado a se manifestar, o inventariante peticionou em ID 236305422. Preliminarmente, alegou que o recurso é incabível porque busca efeitos modificativos (“infringentes”) que só poderiam ser perseguidos em agravo de instrumento – via já utilizada (ID 228800945). Argumenta que não há omissão, obscuridade ou contradição na decisão impugnada, de modo que os embargantes apenas tentam rediscutir matéria apreciada em primeiro e segundo graus, valendo-se da multiplicidade de herdeiros para interpor sucessivos recursos. Acrescenta que, uma vez pendente o agravo, não é lícito manejar embargos simultâneos sobre o mesmo tema. Por fim, repudia ainda a juntada de novos documentos na via declaratória e denuncia a má-fé na alegação de prorrogação do contrato de parceria agrícola, pois o aditivo apresentado fora assinado por inventariante já falecido e expirou em 2023. Ademais, ressalta que cumpre suas funções com diligência, sem remuneração, tendo regularizado o bem rural após 24 anos e arcado com responsabilidades que beneficiaram todos os herdeiros, os quais residem em outros estados e apenas aguardam a colheita de frutos. Diante da inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, pede que os embargos não sejam conhecidos ou, caso apreciados, sejam julgados improcedentes. É o breve relato. Decido. Inicialmente, quanto à preliminar arguida pelo inventariante, a despeito de os embargos de declaração não serem, em regra, a via adequada para rediscutir o mérito ou obter efeitos infringentes, a omissão verificada na análise do pedido urgente de depósito de valores justifica o conhecimento e acolhimento do recurso, excepcionalmente, para integrar a decisão e sanar o vício apontado. Os documentos e argumentos sobre o contrato de arrendamento são relevantes para esta nova análise e não se confundem com a "rediscussão" de matéria já decidida sobre a remoção. Os Embargos de Declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, para sanar omissão, obscuridade, contradição ou corrigir erro material. No caso em análise, o Embargante alega a existência de contradição na decisão, na medida em que o julgado anterior teria se limitado a mencionar a necessidade de ação autônoma para prestação de contas, quando o pleito principal seria o depósito imediato dos frutos do arrendamento rural. Com efeito, uma leitura atenta da petição dos embargos (ID 236511424) revela que a principal preocupação dos herdeiros, neste momento, não é a prestação de contas em si, mas a imediata captação de valores que alegam estar sendo desviados ou, no mínimo, não repassados pelo inventariante, configurando potencial prejuízo ao espólio e aos demais herdeiros. O pedido se baseia na urgência de salvaguardar bens que compõem o monte-mor e que, conforme alegado, estão sendo recebidos pelo inventariante e não compartilhados, invocando os artigos 1.791 (que trata da indivisibilidade da herança até a partilha) e 1.314 (que prevê o direito de cada condômino de usar a coisa conforme sua destinação e de defender a posse). A finalidade principal do inventário é a arrecadação e partilha dos bens do de cujus, e qualquer conduta que coloque em risco a integralidade ou a liquidez do espólio merece a pronta atuação do juízo, dentro dos limites de sua cognição. A decisão anterior (ID 234507653), ao determinar a espera do agravo de instrumento, endereçou o pedido de remoção do inventariante. Contudo, o pleito de depósito dos frutos do arrendamento se revela autônomo e de natureza distinta, não se confundecom a remoção da inventariança nem com uma prestação de contas exaustiva, mas sim com uma medida de conservação do patrimônio. A omissão em analisar especificamente o pedido de depósito judicial dos valores do arrendamento, formulado com urgência e base em alegado risco de enriquecimento ilícito e prejuízo aos herdeiros, configura, a meu ver, o vício de omissão apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos, ainda que para conferir-lhes efeito modificativo, o que é admitido em casos excepcionais, como para sanar omissão relevante. É imperioso que o juízo se pronuncie sobre a alegação de que valores significativos provenientes de bens do espólio não estão sendo devidamente incorporados ou partilhados, a fim de evitar prejuízos irreparáveis aos herdeiros. A necessidade de aguardar o agravo de instrumento não impede a análise de medidas urgentes para proteger o acervo hereditário. Dessa forma, faz-se necessário determinar que o inventariante preste esclarecimentos e adote as providências para a regularização dos valores advindos do arrendamento. Ante o exposto, acolho os Embargos de Declaração opostos para sanar a omissão/contradição verificada na decisão de ID 234507653 e determinar o seguinte: a)Intime-se o inventariante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove nos autos o destino das 4.800 sacas de soja (ou seu equivalente em dinheiro) referentes ao contrato agrícola da Fazenda Rancho São Judas Tadeu com o arrendatário Valdemar Valentin Cenci, desde o ano de 2024. Caso os valores (ou o produto) tenham sido recebidos pelo inventariante, deposite-os integralmente em conta judicial vinculada a este inventário, no mesmo prazo, sob pena de responsabilidade e adoção de medidas coercitivas, sem prejuízo de futura análise sobre a sua remoção. b)Intime-se, ainda, o arrendatário Valdemar Valentin Cenci para que, no mesmo prazo, informe a este Juízo sobre os pagamentos efetuados referentes ao contrato de arrendamento da Fazenda Rancho São Judas Tadeu, indicando a quem e quando os pagamentos foram realizados, e, se houver valores pendentes, que os deposite diretamente em conta judicial vinculada a este processo, sob as penas da lei. Mantenho inalterados os demais termos da decisão de ID 234507653. Referida decisão foi embargada, pelo ora agravante, porém foi mantida, me decisão de ID. 2244180386. Em suas razões recursais (ID 76392177), o agravante afirma que houve a interposição de dois agravos de instrumento contra a mesma decisão, de ID 224180336, que rejeitou o pedido de destituição do inventariante, determinando, no entanto, que respeitasse futuramente os prazos determinados, sendo um em 12/03 (ID 228797542) e o outro em 18/03 (ID 229543244). Informa novamente que, embora tenha anteriormente interposto agravo de instrumento contra a mesma decisão originária, opôs embargos de declaração, em 21/05 do corrente ano, em ID 236511424, contra a decisão de ID 234507653, que indeferiu o pedido feito em petição de ID 233465029 e mantendo a decisão de ID. 224180386, contrariando a jurisprudência dos Tribunais Superiores. Diz que, em 03/06/2025 foi proferido acórdão julgando o agravo de instrumento acima citado, no 0708531-91.2025.8.07.0000, no sentido de conhecer e desprover o recurso, mantendo-o na inventariança, devendo prevalecer o decidido neste, em detrimento do pedido feito em embargos de declaração, o qual foi parcialmente acolhido, e que vem a ser a decisão agravada. Pontua que a jurisprudência é taxativa quanto à impossibilidade de ajuizamento concomitante de agravo de instrumento e embargos de declaração contra a mesma decisão, pois afronta o princípio da unicidade processual (unirrecorribilidade). Alega que ser incabível o acolhimento e provimento dos embargos de declaração com efeito modificativo com base em novos documentos, conforme jurisprudência dos tribunais superiores. Aduzindo, assim, estarem presentes os requisitos para concessão da liminar, requer a concessão de tutela recursal antecipada, com a suspensão da decisão e, no mérito, a sua reforma. Preparo regulamente recolhido em ID 76390608. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade do direito invocado. Isso porque, primeiramente, em ID 229543244, consta não um recurso interposto pelo espólio de Ricardo Silveira Monteiro, mas sim, mera petição informando sobre a negativa do inventariante em realizar o depósito judicial de valores provenientes de rendimentos que o espólio detém com o arrendamento agrícola. Além disso consta pedido de reconsideração da decisão agravada, providência que incube ao juiz prolator da decisão interlocutória agravada, na forma do art. do §1o do art. 1.018 do CPC.1 Ademais, o alegado segundo agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Ricardo da Silveira Monteiro, tem por objeto a decisão proferida em 07/05, no ID 234507653, que manteve a decisão de ID 224180386, sendo que esta sim foi atacada por meio de recurso de agravo de instrumento pelas partes ora agravadas. Portanto, não se vislumbra, a princípio, afronta ao primado da unirrecorribilidade recursal ou singularidade. Ademais, é cediço que ao inventariante cabe prestar esclarecimentos sobre valores de que tem a guarda, na forma do art. 618, inc. VII do CPC2, sempre que o juiz o determinar, sobretudo porque, se ainda não estipulados os quinhões hereditários, os valores eventualmente pertencem ao monte inventariado e, portanto, a todos os herdeiros, considerando a adoção entre nós da Princípio de Saisine, segundo o qual, ocorrida a morte, os bens, valores e dívidas do de cujus transferem-se automaticamente aos herdeiros. Não se trata, por outro lado, de julgamento de prestação de contas, a ser efetivada em ação própria, mas em prestar esclarecimentos, na forma do que prescreve a Lei Adjetiva, até mesmo para que afira a lisura da inventariança, o que é direitos dos herdeiros e dever do inventariante. Pois bem, em uma análise de cognição sumária, típica deste momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos para tutela provisória. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se for o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se as partes agravadas, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator